Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-98.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – DPVAT – Insurgência da segurada contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, assim o fez para lhe atribuir integralmente o ônus da sucumbência – Vício de omissão apontado no aresto – Existência – Indenização fixada de acordo com o grau de invalidez apurado na perícia – Pedido alternativo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – DPVAT – Insurgência da segurada contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, assim o fez para lhe atribuir integralmente o ônus da sucumbência – Vício de omissão apontado no aresto – Existência – Indenização fixada de acordo com o grau de invalidez apurado na perícia – Pedido alternativo formulado na inicial que foi devidamente acolhido na sentença – Autora que, portanto, não sucumbiu ou, quando muito, decaiu em parte mínima do pedido, de modo que a requerida deve responder exclusivamente pelas verbas sucumbenciais – Precedentes deste E. TJSP - Embargos acolhidos para esse fim, negando-se, em consequência, provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000802-98.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante ANA
CELIA
DOMICIANO
DE
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-98.2019.8.26.0168/50000 - Voto no 3367
2/5
CSA
Embargos de Declaração Cível no 1000802-98.2019.8.26.0168/50000
Embargante: Ana Celia Domiciano de Sousa
Embargado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
Comarca: Dracena - 2a Vara
Juiz de Direito: Marcus Frazão Frota
Número de origem: 1000802-98.2019.8.26.0168
VOTO No 3367
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de cobrança DPVAT
Insurgência da segurada contra acórdão que, ao dar parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora,
assim o fez para lhe atribuir integralmente o ônus da sucumbência
Vício de omissão apontado no aresto Existência Indenização
fixada de acordo com o grau de invalidez apurado na perícia
Pedido alternativo formulado na inicial que foi devidamente
acolhido na sentença Autora que, portanto, não sucumbiu ou,
quando muito, decaiu em parte mínima do pedido, de modo que a
requerida
deve
responder
exclusivamente
pelas
verbas
sucumbenciais Precedentes deste E. TJSP - Embargos acolhidos
para esse fim, negando-se, em consequência, provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada, com majoração da
verba honorária sucumbencial.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Célia
Domiciano de Sousa contra acórdão que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face
de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ao dar parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela requerida, assim o fez para atribuir exclusivamente à
autora o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.
Alega a embargante que a decisão vergastada se revela omissa, pois
deixou de considerar na análise da sucumbência o pedido alternativo formulado na inicial
que foi devidamente acolhido na sentença. Deste modo, afirma que teria vencido na maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-98.2019.8.26.0168/50000 - Voto no 3367
3/5
CSA
parte do pedido, o que justificaria a sucumbência integral da embargada. Alternativamente,
aduz que a sucumbência seria recíproca.
O recurso é tempestivo e isento de custas.
Resposta da embargada a fls. 06/07.
É o relatório.
2. Anote-se, inicialmente, que os embargos de declaração destinam-
se à integração do julgado.
De fato, a decisão recorrida restou omissa, haja vista que a
embargante, em sua petição inicial, formulou pedido alternativo de indenização
proporcional ao grau de lesão, o que foi acolhido na origem:
“d.2) Alternativamente, caso reste comprovada a invalidez parcial
incompleta da parte autora, que a Seguradora Ré seja condenada ao
pagamento da indenização proporcional ao grau da lesão, nos termos da
Súmula 474 do STJ;” (cf. fls. 04)
Assim, o ônus da sucumbência deve mesmo ser atribuído
integralmente à embargada, nos mesmos termos fixados na sentença, descabendo
minoração da verba, conforme pleiteado subsidiariamente pela recorrida em seu apelo, pois
a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação não seria suficiente para
remunerar condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de
demanda de baixa complexidade.
Sobre o tema, o ilustre Desembargador Carlos Henrique Miguel
Trevisan, integrante desta 29a Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação
1015245-19.2018.8.26.0482, assim se pronunciou:
“(...) Ao contrário do que sustenta a recorrente, a sentença não
comporta reparo, pois o pedido sucessivo do autor foi integralmente
acolhido (“a condenação da Requerida no pagamento da indenização de
Seguro Obrigatório - DPVAT na importância de R$ 13.500,00 (Treze mil
e quinhentos reais), acrescida de correção monetária e juros de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-98.2019.8.26.0168/50000 - Voto no 3367
4/5
CSA serem contados desde a inexecução da obrigação;b)
ALTERNATIVAMENTE, julgar procedente a ação para no fim condenar
a ré na obrigação de reembolsar o autor na quantia correspondente a
75% (setenta e cinco por cento) da cobertura do seguro DPVAT por
invalidez permanente, nos termos da Circular Susep n° 302/2005, ou em
valor equivalente ao grau de invalidez fixado pelo perito judicial. Todos
os valores deverão ser atualizados monetariamente desde a ocorrência
do sinistro, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) até a data
do efetivo pagamento e, em qualquer caso, condenar o réu em
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) calculados sobre o
valor atualizado da causa/condenação”), de modo que não há que se
falar em decaimento de parte mínima.
Assim sendo, considerando que o pedido subsidiário do autor foi
integralmente acolhido, seria caso de se condenar a ré ao pagamento
integral das verbas de sucumbência. No entanto, como não houve
interposição de recurso pelo autor, fica mantida a distribuição da
sucumbência tal como constou da sentença. (...)”
Na mesma conformidade, são os seguintes precedentes deste E.
TJSP em casos semelhantes:
“APELAÇÃO COBRANÇA SEGURO DPVAT SUCUMBÊNCIA
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1
Verbas de sucumbência - A
seguradora deu causa à propositura da ação, na medida em que pagou
valor inferior da indenização, na esfera administrativa; 2 - O autor
formulou pedido alternativo, onde consignou que o valor da indenização
deveria ser arbitrado de acordo com o que fosse apurado. Valor da
indenização fixado observado o percentual de invalidez constatado pelo
Perito Judicial, não havendo que se falar em sucumbência recíproca. 3
Fixação da verba honorária sucumbencial, nos termos do § 8o, do art.
85, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1002164-08.2019.8.26.0566; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2020; Data de Registro:
09/11/2020)
“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
Incapacidade apurada por perícia. Pretensão acolhida em parte.
Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido.
Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do
STJ. Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP.
Sucumbência recíproca mantida ante a vedação da reformatio in pejus.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000175-06.2018.8.26.0047; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro:
21/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-98.2019.8.26.0168/50000 - Voto no 3367
5/5
CSA
Com isso, o não provimento do apelo da seguradora é a medida que
se impõe, majorando-se, em consequência, a verba honorária sucumbencial fixada na
sentença para R$ 1.300,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator